Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-66.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002383-66.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ROSELI APARECIDA MENIN
RECORRIDO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULARMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de invalidação da notificação de inadimplemento e de indenização por danos morais em razão de cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por falta de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia do inadimplemento pela requerida; e (ii) analisar se o cancelamento unilateral do plano de saúde enseja a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 exige a notificação do consumidor no caso de inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, como condição para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.
4. A súmula normativa 28 da ANS define os requisitos mínimos da notificação, os quais foram atendidos pela requerida, que comprovou ter informado a consumidora sobre o débito e o prazo para regularização, via e-mail e ligação telefônica.
5. A regularidade da notificação inviabiliza a configuração de ato ilícito por parte da requerida, legitimando o cancelamento unilateral do contrato em conformidade com o disposto em lei e nas cláusulas contratuais.
6. A alegação de danos morais não encontra respaldo, pois o cancelamento decorreu de inadimplemento da consumidora e da observância dos procedimentos legais, inexistindo falha na prestação do serviço. Além disso, os transtornos relatados configuram mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por dano moral.
7. Jurisprudência do TJMT reafirma a legalidade do cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde em casos de inadimplência notificada previamente, afastando o cabimento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento do consumidor é legítimo, desde que respeitada a notificação prévia nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 2. A regularidade da notificação prévia do consumidor afasta a configuração de ato ilícito e a possibilidade de indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002383-66.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA MENIN - CPF: 288.446.451-49 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA MENIN - CPF: 288.446.451-49 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024